Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO FUNDADA EM AFIRMADA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. HIPÓTESE EM QUE, POR SUA ESPECIFICIDADE, O NEGÓCIO JURÍDICO NULO NÃO FICA IMUNE À EFICÁCIA DA PRESCRIÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE APENAS NÃO SE CONSUMOU O PRAZO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO A EXTINGUIR A PRETENSÃO RESSARCITÓRA QUE DO NEGÓCIO NULO DECORRE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
III - PERMUTA DE VEÍCULOS. MOTOCICLETA FURTADA. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA. ILICITUDE DO OBJETO. ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. BOA-FÉ DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO NÃO SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO NEM CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PELO QUAL O BEM FOI ACEITO PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do contrato de permuta celebrado entre as partes, em razão da ilicitude do seu objeto, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor; e (ii) a nulidade da permuta de veículos celebrada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento fundada em nulidade do negócio jurídico se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consagrado por esta e. 8a Turma Cível. Prescrição não consumada. Prejudicial de mérito rejeitada. Entendimento que não afronta o princípio de que a nulidade é imprescritível, mas apenas reconhece estarem sujeitos à prescrição os reflexos patrimoniais do negócio jurídico nulo, os quais não são de todo imunes à eficácia da prescrição, conforme doutrina de Humberto Theodoro Jr.
4. A permuta de motocicleta furtada caracteriza alienação de coisa alheia, porquanto realizada por quem não ostenta a condição de legítimo proprietário, circunstância que enseja a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, pois ilícito o seu objeto.
5. A boa-fé das partes é irrelevante para convalidar negócio jurídico nulo, por se tratar de vício insanável, nos termos do art. 169 do Código Civil.
6. O desfazimento do contrato por reconhecida nulidade impõe o retorno das partes ao estado anterior ou, sendo isso inviável no caso concreto, a conversão da obrigação em perdas e danos.
7. O quantum indenizatório deve corresponder ao valor pelo qual o veículo foi aceito pelo autor na avença, sob pena de enriquecimento sem causa. Sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, II; art. 169; art. 205. CPC, art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704180-28.2023.8.07.0006, Rel(a). Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, p. 5/9/2024.